Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716200-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: L &amp; R BORGES INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ORTOPEDICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária e de apelação cível interposta por HIDROLIGHT DO BRASIL S.A. (nova denominação de L &amp; R BORGES INDÚSTRIA, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ORTOPÉDICOS LTDA) em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 42747137), que concedeu parcialmente a segurança em mandamus preventivo com pedido de liminar impetrado pela recorrente contra ato coator atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, ao SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL para assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar n. 190/22, em relação aos primeiros quatro dias do ano de 2022 (1 a 4/1/2022) e os efeitos correlatos ao mencionado período. Nas razões recursais, a apelante reitera a argumentação expendida no writ, no sentido da inexigibilidade, até janeiro de 2023, do Diferencial de Alíquota de ICMS nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final localizado no Distrito Federal, diante da necessidade de aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal e anual sobre as disposições da Lei Complementar n. 190/22, publicada em 5/1/2022. Defende, ainda, que com a edição da LC n. 190/22, cabe ao Distrito Federal editar nova lei distrital sobre o ICMS-DIFAL diante da impossibilidade de atribuir-se constitucionalidade superveniente à Lei n. 5.546/2015. Assim, requer a concessão de tutela provisória recursal, a fim de suspender a cobrança do ICMS-DIFAL até que seja publicada lei estadual válida, posterior à LC n. 190/22, ou, subsidiariamente, até 31/12/22. Requer, ainda, a suspensão do feito até o julgamento final das Ações Diretas de Inconstitucionalidade de números 7.066, 7.070 e 7.078 pelo Supremo Tribunal Federal, que guardam total pertinência com as teses sustentadas no presente recurso, para possibilitar a prolação de acórdão em consonância com a decisão a ser sufragada pela Suprema Corte. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada, até a superveniência da edição de lei estadual válida, a inexigibilidade do ICMS-DIFAL sobre as operações realizadas pela impetrante que destinem mercadorias a consumidor final não contribuinte domiciliado no Distrito Federal. Subsidiariamente, pede o provimento do apelo para que se declare inexigível, até 31/12/2022, o ICMS-DIFAL sobre ditas operações, com o reconhecimento de seu direito à compensação ou repetição dos valores eventualmente pagos indevidamente a referido título (ID 42747140). Preparo regularmente recolhido (IDs 42747141/42747142). O Distrito Federal ofertou contrarrazões no sentido da manutenção da sentença (ID 42747148). O Ministério Público não vislumbrou matéria de interesse público ou relevância social que justifique sua intervenção nos autos (ID 42851380). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória veiculado em recurso distribuído nos termos do artigo 930 do mesmo diploma. No caso sob exame, o apelante requer a concessão de tutela provisória recursal a fim de suspender a cobrança do ICMS-DIFAL até que seja publicada lei estadual válida, posterior à LC n. 190/22, ou, subsidiariamente, até 31/12/2022. Requer, ainda, a suspensão do feito até o julgamento final das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/AL e 7.078/CE pelo Supremo Tribunal Federal, que guardam pertinência com as teses sustentadas no presente recurso, para possibilitar a prolação de acórdão em consonância com a decisão a ser sufragada pela Suprema Corte. Como se observa, a questão de fundo cinge-se à exigibilidade de recolhimento aos cofres do Distrito Federal, durante o exercício de 2022, de valores relativos ao Diferencial de Alíquota do ICMS decorrente de operações de vendas de mercadorias realizadas pela empresa apelante, sediada em Garopaba – SC, a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. A apelante considera os valores inexigíveis com lastro na necessidade de aplicação do princípio da anterioridade tributária às disposições da LC n. 190/22, editada na esteira do julgamento do RE n. 1.287.019/DF pelo Supremo Tribunal Federal. O Distrito Federal, por seu turno, sustenta que a LC n. 190/22, embora tenha veiculado normas gerais sobre o ICMS-DIFAL, não foi a norma instituidora do tributo nem previu aumento de alíquota que importasse em surpresa para o contribuinte, a ponto de justificar a produção de efeitos somente a partir do exercício de 2023. No âmbito desta Corte de Justiça, alguns órgãos fracionários, dentre eles a 8a Turma Cível, integrada por este relator, têm entendido, na linha de argumentação proposta pelo ora apelado, que a LC n. 190/22 passou a surtir efeitos a partir da data de sua publicação pelo fato de não ter implicado na instituição de tributo novo ou na majoração de alíquotas, tudo em consonância com as premissas postas pela própria Suprema Corte no julgamento do RE n. 1.287.019/DF, que concluiu pela suspensão da eficácia da Lei Distrital n. 5.546/2015 até o advento de lei complementar que dispusesse sobre as normas gerais do ICMS-DIFAL, circunstância que não se confundiria com a declaração de inconstitucionalidade de referida lei distrital. No que se refere especificamente à concessão de tutela recursal em favor da apelante com o intuito de afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, cumpre ressaltar que a medida se encontra obstada por força da decisão prolatada pelo Exmo. Sr. Des. Presidente deste TJDFT no bojo da Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, requerida pelo Distrito Federal em abril de 2022, da qual se extrai o excerto pertinente, verbis: No tocante aos pedidos de ID 33784632 e ID 34255508, nos quais o DISTRITO FEDERAL objetiva a extensão de efeitos da decisão de ID 33372852, por meio da qual foi deferida a suspensão das decisões liminares proferidas em seu desfavor, tenho que a situação se revela absolutamente justificável. O parágrafo 8o do artigo 4o da Lei 8.437/1992 assim dispõe: “§ 8o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.” (grifei) Na mesma esteira, reza o parágrafo 5o do artigo 15 da Lei 12.016/2009, verbis: “§ 5o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.” (grifei) Compulsando os autos, percebe-se que as situações jurídicas retratadas pelo Ente Federativo nas diversas impetrações mencionadas em seu primeiro pedido de ID 33784632 revelam-se idênticas àquelas que deram ensejo à propositura da suspensão de segurança. Noutro enfoque, a circunstância de as demandas de origem envolverem o recolhimento de diferença de alíquota tributária relativa ao DIFAL/ICMS entre os vários Estados da Federação e o Distrito Federal, com a participação de um quantitativo expressivo de empresas envolvidas nessas operações, conforme argumenta o requerente, demonstra que há uma demanda significativa de pedidos junto às Varas de Fazenda Pública do Distrito do Federal sobre o mesmo tema, não se mostrando razoável se exigir da Fazenda Pública requerer a extensão de efeitos para cada decisão que lhe for desfavorável em relação à mesma questão jurídica, pois, a violação à economia pública já se mostrou patente na oportunidade em que apreciado o pedido suspensivo veiculado na exordial. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Oficie-se aos Juízos das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Todavia, não se olvida que a matéria é controvertida, tanto que atualmente tramitam no Supremo Tribunal Federal as ações diretas de inconstitucionalidade supramencionadas com o objetivo de aclarar se a LC n. 190/22 passou a surtir efeitos nos exatos termos de seu artigo 3o, que recomenda a observância da anterioridade nonagesimal ou mitigada; se sua eficácia submete-se ao princípio da anterioridade anual, por veicular regras gerais do tributo previsto no artigo 155, inciso II, e § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal; ou se passou a surtir efeitos a partir da data de sua publicação, em decorrência da inconstitucionalidade de seu artigo 3o, como têm entendido alguns órgãos fracionários deste Tribunal de Justiça. Consoante ressaltado alhures, as ADIs 7.066/DF, 7.070/AL e 7.078/CE, todas sob relatoria do Exmo. Sr. Min. Alexandre de Moraes, tramitam conjuntamente no STF desde janeiro de 2022 e já contam, no Plenário Virtual, com os votos de oito ministros da Suprema Corte, tendo o feito sido incluído na pauta da sessão de julgamento designada para o próximo dia 12/4/2023. Cumpre destacar que desses 08 (oito) votos, 05 (cinco) deles revelam a tendência do Plenário do STF de fazer incidir sobre as disposições da LC n. 190/22 o princípio da anterioridade anual, conforme divergência aberta pelo Exmo. Sr. Min. Edson Fachin. Diante da elevada probabilidade de edificação de tese jurídica pelo Pretório Excelso diversa daquela acolhida até então por este Relator em ações congêneres, reputo pertinente a pretensão da apelante de ver suspenso o trâmite deste recurso de apelação e remessa necessária até a conclusão de julgamento de ditas ações diretas de inconstitucionalidade. Para tanto, escoro-me na ressalva contida no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil; na iminência da sessão de julgamento da matéria pelo STF, prevista para ocorrer em 12/4/2023 (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6330827); nos efeitos erga omnes gerados pelo julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, nos exatos termos do parágrafo único do artigo 28 da Lei n. 9.868/99; na salvaguarda da segurança jurídica, a fim de evitar a prolação de decisão conflitante com entendimento sufragado pela Suprema Corte; e nos princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional, de modo a afastar eventual necessidade de rejulgamento da demanda, sobretudo após o precedente recentemente lavrado pelo próprio STF por ocasião da apreciação dos Temas 881 (RE 949.297/CE) e 885 (RE 955.227/BA) , no sentido da perda dos efeitos, de forma imediata e sem necessidade do ajuizamento de ação rescisória, da sentença transitada em julgado em matéria tributária de trato continuado, quando há julgamento em sentido contrário pela Suprema Corte em ação direta de constitucionalidade ou inconstitucionalidade ou em recurso extraordinário com repercussão geral. De outra banda, friso que a breve suspensão do processo não acarretará prejuízo à parte adversa, pois mantida a exigibilidade do ICMS-DIFAL desde a impetração do writ. Por todo o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória recursal no sentido da suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL até a publicação de nova lei distrital sobre o tema, posterior à LC n. 190/22, ou até 31/12/2022, mas defiro o pedido de suspensão do processo excepcionalmente pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Expirado o prazo assinalado, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator